Tribunal: TJPA
Processo: 0802376-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802376-27.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0802376-27.2021.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Embargante: ESTADO DO PARA.

Embargado: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0802376-27.2021.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Embargante: ESTADO DO PARÁ.

Embargado: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão nº 6533182, o qual, a 2ª Turma de Direito Público, julgou por unanimidade de votos, o Agravo de Instrumento, dando-lhe parcial provimento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSULINA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. MEDICAMENTO JÁ DISTRIBUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA E COM CADASTRO NA LISTA DO RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete a presente Justiça Estadual o julgamento do feito, visto que se trata de requerimento de insulinas com registro na ANVISA, além de regularmente distribuídas pelo Estado do Pará.

2. Entendo estarem presentes a probabilidade do direito, visto que o próprio agravante admite realizar a distribuição dos medicamentos requeridos.

3. Agravante já cadastrada para o recebimento dos fármacos, todavia, em razão de desabastecimentos, passou a recebê-los de forma inconstante, dever do Estado do Pará de garantir a normalização.

4. Perigo de dano presente em favor da agravante, visto que, o medicamento requerido é fundamental a agravante, onde ressalto que o bem jurídico tutelado na presente lide é o da vida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID 6563591), o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão quando a questão envolvendo o fornecimento de medicamento por parte da União.

Aduz que em nenhum momento o acordão embargado se manifestou quanto as regras de divisões de competência estabelecidas na legislação do SUS.

Alega que o embargante deixou claro em sua peça recursal que o medicamento pleiteado pertence à RENAME no componente estratégico da assistência farmacêutica (GRUPO 1A), cujo financiamento, produção, comercialização e distribuição são feitos diretamente de forma controlada pelo Ministério da Saúde, de modo que resta patente a responsabilidade da União (Portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária do MS n. 354 de 15/08/1997. E sobre esta questão, não se manifestou o acórdão embargado.

Ao final requereu o conhecimento dos Embargos declaratórios para que se aplique a tese fixada pelo STF, tema 793, determinando a responsabilidade da União e/ou determine o ressarcimento a quem eventualmente suportou o ônus financeiro, no caso ente federal, ou anule a decisão embargada nos termos da fundamentação.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de ID 7550192.

É o breve relatório.

VOTO

Processo nº. 0802376-27.2021.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Embargante: ESTADO DO PARÁ.

Embargado: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

V O T O

Conheço dos Embargos Declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Reza o art. 1.022 do Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Ao analisar as razões do presente Embargos, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
, não se verifica a omissão alegada pelo embargante, posto que o acordão embargando tratou da questão referente a competência da união, ao analisar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de constar a União no polo passivo da demanda. Vejamos:

“O juízo entendeu, com fulcro no enunciado N. 78 dos Enunciados Aprovados na III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 18 de março de 2019, que compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao SUS, determinando que a Defensoria Pública emendasse a exordial em razão disso, tendo o Estado do Pará levantado tal pleito em sede de contrarrazões recursais.

Ocorre que, os dois medicamentos requeridos em exordial (insulina Lantus ouTresilina e insulina Asparte, Glulisina ou Humalog) possuem cadastro ativo na ANVISA, como bem especificado pela agravante em ID. 4772805 - Pág. 4.

Dessa forma, firmo meu posicionamento em consonância com o proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a competência da Justiça Federal existe somente nas hipóteses em que o medicamento não possui registro na ANVISA, não sendo este o presente caso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTODE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). III - Analisando os autos, verifica-seque a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename. IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União. V - NoRE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados ,podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios. VII – Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que as segurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 . VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020. IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal. X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgIntno CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). XI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no CC: 174544 PR 2020/0221697-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2021, S1 - PRIMEIRASEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2021) grifamos.

Dessa forma, rejeito a preliminar de competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito.”

Assim, data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante pretende atribuir responsabilidade à União, porém a mesma foi devidamente afastada no acordão embargando, não cabendo reanálise da questão na presente via.

Assim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.

Desta forma, se o embargante entende que o acórdão merece reforma, deve valer-se da via recursal apropriada.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 20/04/2022